Tribunal: TJSP
Processo: 1026460-98.2023.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Embargos de declaração - Premissa equivocada do acórdão embargado - Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes - Precedentes do STJ.
2:- Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo consignado - Juros e CET (custo efetivo total) - Abusividade não configurada - Contrato que não infringiu a Instrução Normativa INSS/PRES no 28 - Expressão "custo efetivo" prevista na norma que é

Ementa:
1:- Embargos de declaração - Premissa equivocada do acórdão embargado - Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes - Precedentes do STJ.
2:- Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo consignado - Juros e CET (custo efetivo total) - Abusividade não configurada - Contrato que não infringiu a Instrução Normativa INSS/PRES no 28 - Expressão "custo efetivo" prevista na norma que é adstrita à taxa de juros do empréstimo - CET que engloba juros, tarifas bancárias e IOF - Inexistência, ademais, de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano que não implica em ilegalidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406, do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de demonstração de que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973 e Súm. 648, do STF).
3:- Demanda improcedente - Embargos acolhidos.